Tribunal: TJSP
Processo: 1008729-73.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Reexame necessário. Mandado de Segurança. Importação de bens por entidade civil assistencial médica sem fins lucrativos. Afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. Exigência de pagamento do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Entidade abrangida pela imunidade tributária, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. Prova de que os bens importados

Ementa:
Apelação. Reexame necessário. Mandado de Segurança. Importação de bens por entidade civil assistencial médica sem fins lucrativos. Afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. Exigência de pagamento do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Entidade abrangida pela imunidade tributária, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. Prova de que os bens importados são fundamentais ao cumprimento de suas finalidades essenciais, integrando seu patrimônio. Não incidência de ICMS na aludida importação. Precedentes. Sentença concessiva mantida. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário improvidos.